Tribunal: TJMT
Processo: 1012900-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012900-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LAIRTON LUIZ KRAUSPENHAR - CPF: 681.483.569-04 (EMBARGANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INTRUMENTO PROVIDO – EQUIVOCO EM RELAÇÃO AO BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – CONTRADIÇÃO SANADA –
IMÓVEL DE TERCEIRO OFERTADO COMO GARANTIA REAL – POSSIBILIDADE MEDIANTE PROVA DE ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO ­
– GARANTIA EM VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO
­
– VIABILIDADE DE
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
– REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

–
VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE PARA NEGAR PROVIMENTO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Constatado equivoco no acordão em relação ao bem ofertado em garantia, o vício de contradição deve ser sanado nos aclaratórios.

Não há impedimento quanto ao oferecimento de bem de terceiro para garantia do juízo, desde que devidamente autorizado pelo proprietário de forma expressa.

Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação ordinária para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, não ostentando, por outro lado, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
LAIRTON LUIZ KRAUSPENHAR
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu provimento ao Agravo de Instrumento n.o
1012900-20.2020.8.11.0000
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para
reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela de urgência pleiteada nos autos originários, consubstanciada na determinação para que seja expedida Certidão Positiva com Efeitos de Negativa Estadual com relação ao
credito não tributário (Multa Ambiental) objeto da demanda
,
mediante oferecimento de caução real
do imóvel ofertado na inicial
.

Aduz que embora tenha constado no acordão objurgado a possibilidade de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa com relação ao
credito não tributário (Multa Ambiental)
,
mediante oferecimento de caução real
do imóvel ofertado na inicial, fora reformada a decisão que deferiu essa medida ao argumento de que o Embriagante não possui a propriedade do imóvel oferecido e sim apenas a posse, pois o bem é oriundo de Projeto de Assentamento do Incra.

Sustenta que de fato o imóvel autuado é oriundo de Projeto de Assentamento do Incra e o Embargante não detém a propriedade dele, no entanto, o bem ofertado em garantia não é esse.

Argumenta que o imóvel ofertado se refere à 01 (uma) área rural de aproximadamente
100,0050 há (cem hectares e cinquenta centiares), situado no município de Sorriso Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, de propriedade da Colonizadora Sorriso LTDA., inscrito na matricula no 4016, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT.

Assevera que embora o Embargante não seja o proprietário da área ofertada, existe autorização do proprietário para a utilização do imóvel como garantia do Juízo.

Assegura que
“a garantia real fornecida por terceiro é completamente válida e aplicável no caso em comento, desde que haja documento idôneo firmado pelo proprietário capaz de manifestar o seu consentimento
” (Id. 67052973 - Pág. 5)

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado os supostos vícios, aplicando o efeito infringente para julgar improcedente o recurso de agravo de instrumento.

O Embargado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso. Vejamos.

A parte Embargante argui em síntese que o acordão embargado entendeu que o bem ofertado em garantia, para o fim de emissão de certidão positiva com efeito de negativa, seria o imóvel objeto da autuação ambiental, o qual é objeto de Projeto de Assentamento do Incra, ou seja, se trata de um imóvel em que o Embargante não possui propriedade, quando, na verdade, o imóvel ofertado foi outro, inscrito na
matricula no 4016, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT.

Pois bem. Verifica-se do acordão embargado que esta e. Corte havia entendido que o bem ofertado em garantia seria o imóvel objeto de autuação ambiental, o qual é objeto de Projeto de Assentamento do Incra e o ofertante ainda não detém a propriedade.

Ocorre que, ao reanalisar os autos originários, e possível constatar que o imóvel objeto de Projeto de Assentamento do Incra e que foi objeto de autuação ambiental possui a seguinte descrição: “
lote 118, com área de 99,8173 há, Projeto de Assentamento PA SANTA ROSA II, localizado no município de Sorriso-MT
” (Id.
31496364 dos autos de origem).

No entanto, o bem ofertado em garantia é outro, com as seguintes características: “
verdade de 01 (uma) área rural de aproximadamente
100,0050 há (cem hectares e cinquenta centiares), situado no município de Sorriso – MT
,
devidamente matriculada sob o no 4016, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, de propriedade da Colonizadora Sorriso LTDA”
(
Id.
31496353 - 1o Grau).

Com efeito, assiste razão o embargante ao arguir que o bem ofertado em garantia não é o mesmo que foi objeto de autuação, que é objeto de Projeto de Assentamento do Incra.

Por outro lado, observa-se que o Embargante também não detém a propriedade do imóvel oferecido, o qual pertence à pessoa jurídica de direito privado denominada
Colonizadora Sorriso Ltda., mostrando-se necessário o anuência do proprietário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BEM DE TERCEIRO, LIVRE DE ÔNUS, OFERTADO COMO GARANTIA – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO [...]

Não há impedimento quanto ao oferecimento de bem de terceiro para a garantia da execução, quando devidamente autorizado pelo proprietário
”.
(TJMT - N.U 1014456-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE BOLETOS DE COBRANÇA C/C REVISIONAL DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO – RECUSA DOS BENS OFERTADOS EM CAUÇÃO AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – BENS PERTENCENTES A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA PARA A SUA OFERTA COMO CONTRA CAUTELA – RECURSO DESPROVIDO.
À míngua de evidências da anuência da proprietária dos bens ofertados em caução, nos termos do §1o do art.300 do CPC/15, escorreita a decisão que deixa de recebê-los como garantia idônea a garantir a contracautela à tutela anteriormente deferida
”.
(TJMT - N.U 1017532-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Na vertente hipótese, é possível verificar dos documentos apresentados pelo Embargante em primeiro grau, em especial o de ID
34859736 - Pág. 1 (autos de origem)
que o terceiro proprietário concordou de forma expressa com o oferecimento do imóvel inscrito na matriculada sob o no 4016, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, como garantia da dívida questionada na ação originária.

Sobre o assunto, sabe-se que, embora não seja possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante oferecimento de bem imóvel como garantia do juízo, a jurisprudência tem admitido a garantia real para o fim de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, desde que a ação anulatória tenha sido ajuizada antes de proposta a execução fiscal e o bem ofertado seja superior ao valor da dívida fiscal.

Nesse sentido vejamos como se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO REAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...]3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa
(CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)

Na mesma vertente tem decidido este Juízo
ad quem, vejamos:

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1018, § 2o, DO CPC - AUTOS ELETRÔNICOS - PROVIDÊNCIA DISPENSADA – MÉRITO - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR - IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação cautelar para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, não ostentando, por outro lado, à exclusão do contribuinte do regime cautelar
”.
(TJMT - N.U 1000909-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – OFERECIMENTO DE BENS COMO GARANTIA DE DÉBITO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA -

POSSIBILIDADE – GARANTIA QUE NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA.
Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação cautelar para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, não ostentando, por outro lado, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário
. Sentença ratificada em remessa necessária”.
(TJMT - N.U 0002174-56.2012.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

No caso dos autos, não há indícios de que a Fazenda Pública Estadual já havia ajuizado execução de protocolada a ação ordinária originária.

Observa-se também que o bem imóvel ofertado em garantia, qual seja, imóvel
rural de aproximadamente 100,0050 há (cem hectares e 50 centiares), situado no município de Sorriso – MT, matriculado sob o no 4016 (doc. anexo), folha 01, livro 02 do registro geral, devidamente registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sorriso – MT, avaliado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), possui valor venal
muito superior ao crédito não-tributário de
R$ 199.110,00 (cento e noventa e nove mil e cento e dez reais)
impugnado nos autos originários.

Com efeito, as evidência se firmam no sentido de que, embora não seja possível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, diante da garantia real ofertada em valor superior ao crédito da Fazenda Estadual, se mostra possível expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário nacional.

In caso
, observa-se da decisão proferida pelo

Magistrado
a quo
que fora determinado apenas a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e não pela suspensão da exigibilidade.

Deste modo, uma vez que as evidencia se firmam no sentido de que a decisão proferida em 1o Grau se encontra em consonância com a legislação e jurisprudência pátria,

motivo pelo qual, não deve ser alterada.

Diante do exposto,
acolho
os embargos declaratórios
apenas para sanar a contradição em relação ao bem ofertado com garantia, bem como para aplicar efeito infringente, de modo a julgar improcedente o Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021